Tribunal: STF
Processo: HC 265964
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC nº 132.123-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/3/2013; HC nº 103.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/12/2010; HC nº 100.279-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/11/2009; RHC nº 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC nº 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019.

    2. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 43 (quarenta e três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes.

    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    4. Agravo interno DESPROVIDO.